Tribunal: TRF3
Processo: 5000964-39.2022.4.03.6135
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
698/775)

5000964-39.2022.4.03.6135

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000964-39.2022.4.03.6135

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: ASSOCIACAO AMIGOS DR OLAVO PAZZANESE, EVANDRO DE JESUS CHAGAS

ADVOGADO do(a) APELADO: ROBERTO JOSE SOARES JUNIOR - SP167249-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO FISCAL. TAXA DE OCUPAÇÃO DE TERRENO DE MARINHA. REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA PROCURADORIA-GERAL DA UNIÃO. OMISSÃO DA SENTENÇA. NULIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela UNIÃO FEDERAL – FAZENDA NACIONAL contra sentença que julgou procedente ação declaratória de nulidade de débito fiscal, para cancelar a cobrança de taxa de ocupação relativa ao imóvel RIP no 7115.0001449-35, no município de São Sebastião/SP, no período de 2012 a 2022. A sentença reconheceu a nulidade das cobranças em razão da ausência de notificação pessoal dos interessados no procedimento administrativo de demarcação da Linha do Preamar Médio (LPM 1831), condenando a União ao pagamento de honorários advocatícios. A União sustentou, em apelação, entre outros pontos, a ausência de atribuição da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para representar a União em ação relativa a créditos não inscritos em dívida ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença é nula por omissão ao deixar de apreciar a alegação de ilegitimidade da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para representar a União em demanda referente a créditos não inscritos em dívida ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 490 do CPC impõe ao magistrado o dever de apreciar todos os pedidos e questões relevantes submetidos à sua apreciação.

O art. 492 do CPC veda ao julgador proferir decisão fora dos limites da demanda, devendo enfrentar as alegações pertinentes ao deslinde da controvérsia.

A União suscitou, desde a contestação, a ausência de atribuição da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para atuar no feito, por se tratar de cobrança não inscrita em dívida ativa, hipótese em que a representação judicial compete à Procuradoria-Geral da União, conforme arts. 12 e 13 da Lei Complementar no 73/1993.

A sentença recorrida deixou de analisar tal alegação, configurando omissão relevante apta a comprometer a regularidade da representação processual da União.

Reconhecida a omissão, impõe-se a anulação da sentença para que o juízo de origem promova a regularização processual com o ingresso da Procuradoria-Geral da União no feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regularização da representação judicial da União.

Tese de julgamento:

O magistrado deve apreciar todas as alegações relevantes suscitadas pelas partes, nos termos do art. 490 do CPC.

A omissão quanto à análise da competência da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para representar a União em demanda referente a créditos não inscritos em dívida ativa configura nulidade da sentença.

Reconhecida a omissão, os autos devem retornar ao juízo de origem para regularização processual com o ingresso da Procuradoria-Geral da União.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 490, 492 e 1.026, §2o; Lei Complementar no 73/1993, arts. 12 e 13.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5004971-94.2019.4.03.6130, Rel. Des. Fed. David Diniz Dantas, 1a Turma, j. 02/02/2026; TRF3, ApCiv 5002596-14.2018.4.03.6112, Rel. Des. Fed. Herbert Cornelio Pieter de Bruyn Junior, 1a Turma, j. 12/08/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000964-39.2022.4.03.6135

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: ROBERTO JOSE SOARES JUNIOR - SP167249-A

APELADO: ASSOCIACAO AMIGOS DR OLAVO PAZZANESE, EVANDRO DE JESUS CHAGAS

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTÔNIO MORIMOTO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pela UNIÃO FEDERAL – FAZENDA NACIONAL em face de sentença proferida em ação declaratória de nulidade de débito fiscal, objetivando a declaração de ilegalidade da cobrança de taxa de ocupação referente ao imóvel RIP 7115.0001449-35, situado no município de São Sebastião/SP.

Os autores, ASSOCIAÇÃO AMIGOS DR. OLAVO PAZZANESE e EVANDRO DE JESUS CHAGAS, sustentaram que nunca foram intimados pessoalmente no procedimento administrativo de demarcação da Linha do Preamar Médio (LPM 1831) que delimita a área de marinha no Litoral Norte; a ausência de notificação pessoal viola o devido processo legal administrativo e invalida as cobranças; os lançamentos em desfavor do segundo autor, apontado como corresponsável pelas CDAs referentes ao período de 2008 a 2022, são indevidos, pois ele exerceu a presidência da Associação apenas entre 30/05/2019 e 30/05/2021, não podendo ser responsabilizado por débitos anteriores à sua gestão.

Em sentença, o juízo julgou procedente o pedido, declarando a nulidade e determinando o cancelamento da cobrança da taxa de ocupação no período compreendido entre 2012 e 2022, referente ao imóvel RIP 7115.0001449-35, sob o fundamento de que a União realizou o procedimento demarcatório apenas mediante notificação por edital, sem promover a intimação pessoal dos interessados identificáveis, em violação ao art. 11 do Decreto-Lei no 9.760/46 e à jurisprudência consolidada do STJ e do TRF3. Condenou a ré ao pagamento de honorários advocatícios no percentual mínimo previsto no §3o do art. 85 do CPC.

Em suas razões de apelação, a UNIÃO FEDERAL – FAZENDA NACIONAL sustenta que: o procedimento demarcatório da LPM 1831 foi regularmente conduzido, com a edição da Portaria no 253, de 10/06/1992, publicação dos Editais no 01/92 e no 01/95, elaboração de Relatório de Demarcação em 30/11/1995; a corresponsabilização do segundo autor foi realizada em observância ao art. 135 do CTN e à Portaria PGFN no 948/2017, diante de indícios de dissolução irregular da pessoa jurídica; a CDA no 80.6.16.180372-55 foi extinta em 09/07/2022, antes do ajuizamento da ação, o que implica falta de interesse de agir dos autores quanto a esse débito; e a PGFN não detém atribuição para representar a União em relação a créditos não inscritos em dívida ativa ao tempo do ajuizamento, o que acarretaria nulidade parcial da sentença por ilegitimidade passiva.

Sem contrarrazões, vieram os autos conclusos a este E. Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

lps

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTÔNIO MORIMOTO (RELATOR):

O Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 490, caput, que o juiz deverá resolver o mérito acolhendo ou rejeitando, no todo ou em parte, os pedidos formulados pelas partes. Tal comando normativo evidencia o dever do magistrado de enfrentar todos os pedidos submetidos à sua apreciação.

Em complemento, o art. 492 do mesmo diploma processual dispõe ser vedado ao julgador proferir decisão de natureza diversa da requerida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto distinto daquele que lhe foi demandado, delimitando, assim, os contornos da atuação jurisdicional em consonância com os limites da demanda. In litteris:

Art. 490. O juiz resolverá o mérito acolhendo ou rejeitando, no todo ou em parte, os pedidos formulados pelas partes.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.

Quando analisado o caso em tela, vê-se que a União apontou em suas razões de apelação argumento já elencado em sua contestação (ID 346769030), segundo o qual não haveria atribuição da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e sim da Procuradoria Geral da União (PGU) para defesa da União no pleito, haja vista que trata a ação de débitos não inscritos em Dívida Ativa (ID 346769015 - pág 8/32).

A PGFN estriba-se nos arts. 12 e 13 da Lei Complementar 73/93 que dispõem:

Art. 12 - À Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, órgão administrativamente subordinado ao titular do Ministério da Fazenda, compete especialmente:

I - apurar a liquidez e certeza da dívida ativa da União de natureza tributária, inscrevendo-a para fins de cobrança, amigável ou judicial;

II - representar privativamente a União, na execução de sua dívida ativa de caráter tributário;

III - (VETADO)

IV - examinar previamente a legalidade dos contratos, acordos, ajustes e convênios que interessem ao Ministério da Fazenda, inclusive os referentes à dívida pública externa, e promover a respectiva rescisão por via administrativa ou judicial;

V - representar a União nas causas de natureza fiscal.

Parágrafo único - São consideradas causas de natureza fiscal as relativas a:

I - tributos de competência da União, inclusive infrações à legislação tributária;

II - empréstimos compulsórios;

III - apreensão de mercadorias, nacionais ou estrangeiras;

IV - decisões de órgãos do contencioso administrativo fiscal;

V - benefícios e isenções fiscais;

VI - créditos e estímulos fiscais à exportação;

VII - responsabilidade tributária de transportadores e agentes marítimos;

VIII - incidentes processuais suscitados em ações de natureza fiscal.

Art. 13 - A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional desempenha as atividades de consultoria e assessoramento jurídicos no âmbito do Ministério da Fazenda e seus órgãos autônomos e entes tutelados.

Parágrafo único. No desempenho das atividades de consultoria e assessoramento jurídicos, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional rege-se pela presente Lei Complementar.

Em sentido correlato é a jurisprudência desta Corte:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DO PARCELAMENTO ESPECIAL (PAES) E INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROCURADOR DA FAZENDA. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Novo julgamento, por determinação do Superior Tribunal de Justiça, dos embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional contra acórdão que deu provimento à apelação da empresa impetrante para reconhecer a legitimidade passiva da Fazenda Nacional e determinar o retorno dos autos à primeira instância.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão do acórdão embargado ao deixar de analisar a alegação de ausência de competência funcional da autoridade apontada como coatora para praticar ou desfazer o ato de exclusão do PAES; e (ii) saber se a Procuradoria da Fazenda Nacional possui legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança.

III. Razões de decidir

3. A exclusão do PAES foi praticada por agente da Receita Federal do Brasil, porém o ato de inscrição em dívida ativa, também impugnado e expressamente referido no pedido inicial, é de competência exclusiva da Procuradoria da Fazenda Nacional, nos termos do art. 12, I, da LC no 73/1993.

4. A Portaria Conjunta PGFN/SRF no 3/2004 prevê que, a depender da origem dos débitos, tanto a RFB quanto a PGFN possuem competência para excluir optantes do PAES ou incluir/excluir débitos na consolidação.

5. A inscrição em dívida ativa transfere à PGFN a administração do crédito tributário e afasta a ingerência da Receita Federal, circunstância que confirma a legitimidade passiva da Procuradoria da Fazenda Nacional.

6. O acórdão embargado não examinou tais fundamentos, configurando omissão que deve ser sanada, sem alteração do resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento: "1. A existência de inscrição em dívida ativa decorrente da exclusão de parcelamento especial (PAES) atrai a legitimidade passiva da Procuradoria da Fazenda Nacional para figurar como autoridade coatora. 2. A omissão quanto à análise da competência funcional da autoridade apontada como coatora deve ser sanada, ainda que sem modificação do resultado."

Dispositivos relevantes citados: LC no 73/1993, art. 12, I; Lei no 12.016/2009, art. 6o, § 3o; Lei no 11.457/2007, arts. 1o e 23; Portaria Conjunta PGFN/SRF no 3/2004.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp [número], determinação de novo julgamento; TRF3, ApelRemNec 0020115-70.2011.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Marli Marques Ferreira, j. 07/12/2023; TRF3, ApCiv 5004152-11.2019.4.03.6114, Rel. Des. Fed. Luis Carlos Hiroki Muta, j. 15/09/2022. (TRF-3 - ApCiv: 5004971-94.2019.4.03.6130, Relator: Des. Federal DAVID DINIZ DANTAS, Data de Julgamento: 02/02/2026, 1a Turma, Data de Publicação: 03/02/2026). (g.n)

EMBARGOS À EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FAZENDA NACIONAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1- A atuação da Fazenda Nacional se atém às causas de natureza tributária, nos termos do art. 131, § 3o, da Constituição Federal, bem como do art. 12 da Lei Complementar n° 73/93, que são distintas da presente execução, que se refere a crédito resultante de diferenças remuneratórias de servidor público. Reconhecida a ilegitimidade passiva ad causam da Fazenda Nacional.

2- No que tange aos benefícios da assistência judiciária gratuita, a Terceira Seção desta Corte, em julgamento realizado em 23 de fevereiro de 2017, passou a adotar como parâmetro a remuneração de 3 salários mínimos como critério legal objetivo para aferição da hipossuficiência, valendo-se da Resolução CSDPU N. 85 DE 11/02/2014, que estabelecia o valor utilizado pela Defensoria Pública da União para aferição da condição de necessitado para prestação de seus serviços. Ainda que o ato normativo tenha sido alterado, reduzindo o valor de R$ 2.000,00, e não obstante este relator integre, atualmente, a Primeira Seção desta Corte, entendo ser o critério de 3 salários mínimos o que melhor atende aos objetivos do instituto da assistência judiciária gratuita, até porque aplicado, naquela Seção, a feitos majoritariamente manejados por pessoas hipossuficientes.

3- A situação econômica do exequente não autoriza a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, devendo ser mantida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

4- Apelação improvida. (TRF-3 - ApCiv: 5002596-14.2018.4.03.6112, Relator: Des. Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR, Data de Julgamento: 12/08/2025, 1a Turma, Data de Publicação: 15/08/2025). (g.n)

Ao analisar a sentença recorrida (ID 346769432), verifico que o juízo de origem foi omisso acerca da matéria, ensejando a nulidade da sentença prolatada.

Portanto, anulada a sentença proferida, os autos devem retornar ao juízo de origem para a regularização processual, com o ingresso da Procuradoria Geral da União ao feito.

Dispositivo

Ante o exposto, dou provimento à apelação da União para decretar a nulidade da sentença recorrida nos termos da fundamentação supra.

Consigno que a oposição de embargos declaratórios infundados pode ensejar aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO FISCAL. TAXA DE OCUPAÇÃO DE TERRENO DE MARINHA. REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA PROCURADORIA-GERAL DA UNIÃO. OMISSÃO DA SENTENÇA. NULIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela UNIÃO FEDERAL – FAZENDA NACIONAL contra sentença que julgou procedente ação declaratória de nulidade de débito fiscal, para cancelar a cobrança de taxa de ocupação relativa ao imóvel RIP no 7115.0001449-35, no município de São Sebastião/SP, no período de 2012 a 2022. A sentença reconheceu a nulidade das cobranças em razão da ausência de notificação pessoal dos interessados no procedimento administrativo de demarcação da Linha do Preamar Médio (LPM 1831), condenando a União ao pagamento de honorários advocatícios. A União sustentou, em apelação, entre outros pontos, a ausência de atribuição da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para representar a União em ação relativa a créditos não inscritos em dívida ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença é nula por omissão ao deixar de apreciar a alegação de ilegitimidade da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para representar a União em demanda referente a créditos não inscritos em dívida ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 490 do CPC impõe ao magistrado o dever de apreciar todos os pedidos e questões relevantes submetidos à sua apreciação.

O art. 492 do CPC veda ao julgador proferir decisão fora dos limites da demanda, devendo enfrentar as alegações pertinentes ao deslinde da controvérsia.

A União suscitou, desde a contestação, a ausência de atribuição da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para atuar no feito, por se tratar de cobrança não inscrita em dívida ativa, hipótese em que a representação judicial compete à Procuradoria-Geral da União, conforme arts. 12 e 13 da Lei Complementar no 73/1993.

A sentença recorrida deixou de analisar tal alegação, configurando omissão relevante apta a comprometer a regularidade da representação processual da União.

Reconhecida a omissão, impõe-se a anulação da sentença para que o juízo de origem promova a regularização processual com o ingresso da Procuradoria-Geral da União no feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regularização da representação judicial da União.

Tese de julgamento:

O magistrado deve apreciar todas as alegações relevantes suscitadas pelas partes, nos termos do art. 490 do CPC.

A omissão quanto à análise da competência da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para representar a União em demanda referente a créditos não inscritos em dívida ativa configura nulidade da sentença.

Reconhecida a omissão, os autos devem retornar ao juízo de origem para regularização processual com o ingresso da Procuradoria-Geral da União.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 490, 492 e 1.026, §2o; Lei Complementar no 73/1993, arts. 12 e 13.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5004971-94.2019.4.03.6130, Rel. Des. Fed. David Diniz Dantas, 1a Turma, j. 02/02/2026; TRF3, ApCiv 5002596-14.2018.4.03.6112, Rel. Des. Fed. Herbert Cornelio Pieter de Bruyn Junior, 1a Turma, j. 12/08/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, deu provimento à apelação da União para decretar a nulidade da sentença recorrida , nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANTONIO MORIMOTO

Relator do Acórdão